Tribunal: TJSP
Processo: 2050919-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Executados que figuraram como fiadores, tendo sido condenados no pagamento da dívida por sentença transitado em julgado que afastou a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da recuperação judicial da devedora principal. Impossibilidade de rediscussão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Executados que figuraram como fiadores, tendo sido condenados no pagamento da dívida por sentença transitado em julgado que afastou a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da recuperação judicial da devedora principal. Impossibilidade de rediscussão da questão no procedimento de cumprimento do julgado. Agravo não provido.